Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712909-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDERSON HILÁRIO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INQUÉRITO POLICIAL. CANDIDATO NÃO INDICIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso. 2. O fato revelado por meio da investigação social no presente caso, isoladamente, não é causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. 2.1. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social com fundamento exclusivo na existência de procedimento investigativo, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza pelo magistrado, está em desacordo com o referido preceito constitucional, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza. 2.2. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Repersussão Geral, Tema no 22). 3. Segurança concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.023, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 12.016/2009, defendendo a inexistência de direito líquido e certo. Aduz que o recorrido não possui as condições previamente exigidas no Edital para acessibilidade ao cargo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXVI e LVII, e 37, caput e incisos I e II, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.023, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 12.016/2009, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO DE INGRESSO NA CARREIRA. POLICIAL PENAL. CANDIDATO ABSOLVIDO. INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO. TEMA N. 22/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Tema 22/STF). 2. Na espécie, o acórdão desta Corte Superior concluiu que a mera acusação de prática criminosa, afastada por sentença absolutória, não poderia ser considerada pela banca examinadora para excluir o candidato. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 54.290/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 5o, incisos II, XXXVI e LVII, e 37, caput e incisos I e II, ambos da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 560900 (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 17-08-2020 – Tema 22), concluiu que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010